Tribunal: STF
Processo: RE 1538224
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Homicídio qualificado. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Deficiência de quesito reconhecida. Princípio da consunção. Incidência da Súmula 279/STF.  



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que deu “parcial provimento para anular parcialmente o julgamento procedido no rito do Tribunal do Júri, em razão da deficiência do quesito relativo à materialidade do delito de porte de arma de fogo com numeração suprimida apresentado aos Senhores Jurados, determinando, em razão disso, que Maycon [...] seja submetido a novo julgamento no tocante exclusivamente a essa imputação [...]”.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.